Tribunal: TJSP
Processo: 0007924-82.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALA E CONCURSO DE AGENTES – ART. 155, § 4o, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RECORRENTE QUE RESTOU ISOLADA – RELATO DA VÍTIMA E DOS AGENTES PÚBLICOS. PRESENTE A COMPARSARIA E O ARROMBAMENTO – COMPROVADO PELA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALA E CONCURSO DE AGENTES – ART. 155, § 4o, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RECORRENTE QUE RESTOU ISOLADA – RELATO DA VÍTIMA E DOS AGENTES PÚBLICOS. PRESENTE A COMPARSARIA E O ARROMBAMENTO – COMPROVADO PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS – E A ESCALADA COMPROVADA POR PERÍCIA. REGIME FECHADO – CORRETO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – PRESENÇA DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.